Tribunal: STF
Processo: RE 1546821
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 10, fls. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA Nº 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. PANHEMATIN (HEMINA). INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminares rejeitadas. 



    2. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 



    3. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo nº 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 



    4. A imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo por médico que assiste a paciente, a incapacidade econômica do paciente de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA configuram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema nº 106. 



    5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 23, II, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, ao afastar a incidência do litisconsórcio passivo necessário entre o recorrente e a União no fornecimento de medicamento não padronizado à parte autora.



    Sustenta que tratando-se de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, há litisconsórcio passivo necessário com a União, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Assim, entende que a inclusão da União no polo passivo da presente demanda é medida que se impõe (Doc. 12, fls. 8-9). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o seu processamento junto à Justiça federal (Doc. 12, fl. 9).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 13, fl. 11).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o julgado recorrido, em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 17):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.” 



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 22/3/2022 em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na Anvisa (Doc. 2).



    Em análise da questão, à luz do julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO e manteve a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento da causa, ao fundamento de que “conforme consignado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste e. Tribunal, a competência se encontra dentro do período de modulação, porque ajuizada em data anterior à publicação do julgamento (19/09/2024)” (Doc. 17, fl. 8).



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 22/3/2022, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente